Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA PECUNIÁRIA. INADIMPLEMENTO DAS EMPRESAS CONDENADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DO DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial das empresas. Adota-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária.
2. A não localização de recursos financeiros das empresas devedoras não autoriza, por si só, o reconhecimento de ocorrência de confusão patrimonial, uma vez não caracterizada a ausência de separação de fato entre os patrimônios das pessoas jurídicas e dos sócios.
3. Não se reconhece o desvio de finalidade das empresas, na medida em que não demonstrada a utilização das pessoas jurídicas com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Embora as pessoas jurídicas tenham sido condenadas por ato de improbidade administrativa, não se pode concluir, sem outros elementos de prova, que tal condenação constitui demonstração suficiente da prática de atos com o objetivo de lesar credores.
4. A configuração do ato de improbidade administrativa implica em responsabilidade das empresas condenadas e, por conseguinte, na obrigação pecuniária imposta. O inadimplemento da obrigação não constitui motivo suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não demonstrado o desvio de finalidade em atos que superem a condenação ocorrida na esfera da ação civil pública.
5. Agravo conhecido e desprovido.